Tribunal: TJES
Processo: 5008801-70.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008801-70.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANUSIA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076/STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por VANUSIA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA contra SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA. O Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à causa. A apelante pleiteia o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC, dada a atribuição de valor ínfimo à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o deferimento da assistência judiciária gratuita pode ser presumido; (ii) se os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade em razão do baixo valor da causa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento tácito da assistência judiciária gratuita se presume, conforme jurisprudência do STJ, quando não há decisão expressa sobre o pedido, sendo improcedente a impugnação da parte contrária sem elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência.

O arbitramento de honorários por equidade é aplicável quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conforme o Tema 1.076/STJ. No caso, o valor da causa, fixado em R$ 159,70, justifica a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O deferimento tácito da assistência judiciária gratuita ocorre na ausência de decisão expressa sobre o pedido, conforme entendimento do STJ.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível quando o valor da causa é irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §8º; STJ, Tema 1.076.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5008801-70.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
VANUSIA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA

EMBARGADO:
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
VANUSIA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA
contra a r. Sentença de id. num. 9408788, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada pela apelante em face de
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões, o apelante alega que a sentença condenou a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, muito embora tenha se atribuído valor ínfimo na inicial. Defende a aplicação do art. 85, §8º, do CPC e o consequente arbitramento de honorários advocatícios por equidade, razão pela qual requer a reforma da r. Sentença nesse particular.

Nas contrarrazões, apelada impugna a assistência judiciária gratuita e, no mérito, refuta as teses recursais.

Vejamos.

Antes de avançar ao mérito do recurso, observo que o MM. Juízo
a quo
se olvidou de decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita realizado pela autora, ora apelante.

Apesar disso, o Col. STJ tem compreendido que o silêncio quanto ao exame do benefício importa em deferimento tácito da benesse. Senão, vejamos:

[...] 1.
A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Dessa forma, presume-se deferido o benefício da justiça gratuita.

Premissa feita, em relação à impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada em contrarrazões,
razão não assiste à recorrida
. Isso porque, não constato nenhum elemento concreto nos autos que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos em id. num. 9408706, razão pela qual, mantém-se incólume o benefício em favor da apelante.

Quanto à irresignação principal,
adiando que assiste razão à recorrente.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076) sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, fixando a seguinte tese jurídica:
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na presente hipótese, o pedido inicial se limitava à obrigação de fazer de exclusão do nome da apelante dos cadastros do Serasa Limpa Nome, atribuindo-se à causa o valor da dívida no importe de R$159,70 (cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos).

Via de consequência, amolda-se ao caso a exceção de arbitramento por equidade, prevista no art. 85, §8º, haja vista a inexistência de condenação ou proveito econômico e pelo baixo valor dado à causa.

Assim, considerando a baixa complexidade da matéria, a tramitação célere da ação e ausência de diligências extenuantes, reformo a r. Sentença para fixar o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §8, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 18-22/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões